Tribunal: TJES
Processo: 5002654-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002654-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BOM GOSTO RESTAURANTE COLETIVO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DÉBITO DECORRENTE DE AUTO DE INFRAÇÃO. ALEGAÇÕES DE DECADÊNCIA, BIS IN IDEM, NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO E DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Bom Gosto Restaurante Coletivo Ltda.-ME contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal movida pelo Estado do Espírito Santo para a cobrança de crédito tributário de R$ 7.935.081,43, referente a auto de infração lavrado com base em fatos ocorridos entre os anos de 2001 e 2003. A agravante alegou, entre outros pontos, a nulidade da notificação por ter ocorrido por edital, decadência do crédito tributário, duplicidade de autuação, nulidade da CDA e caráter confiscatório da multa aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há seis questões em discussão: (I) definir se é admissível a exceção de pré-executividade para as matérias alegadas; (II) estabelecer se ocorreu decadência na constituição do crédito tributário; (III) verificar a nulidade da notificação realizada por edital; (IV) determinar a existência de duplicidade de autuação pelos mesmos fatos; (V) examinar a validade formal da Certidão de Dívida Ativa; e (VI) analisar se a multa aplicada tem caráter confiscatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A exceção de pré-executividade somente é admitida para matérias de ordem pública que independam de dilação probatória e devem estar instruídas com prova documental pré-constituída.

O prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN foi observado, uma vez que o lançamento ocorreu dentro do prazo legal a partir do exercício seguinte à ocorrência dos fatos geradores.

A alegação de que a notificação por edital seria inválida carece de prova inequívoca de irregularidade, sendo necessária a análise completa do processo administrativo, o que inviabiliza seu exame na via estreita.

A tese de bis in idem não se confirma sem o confronto técnico detalhado entre os autos de infração, não sendo possível afirmar duplicidade de autuação com base nos elementos constantes nos autos do agravo.

A CDA atende aos requisitos legais previstos no art. 2º, § 5º, da Lei 6.830/80 e no art. 202 do CTN, não se verificando nulidade formal evidente que justifique sua desconstituição.

A alegação de que a multa possui caráter confiscatório e desproporcional exige análise concreta do tipo infracional e da base de cálculo aplicada, sendo necessária produção de provas, o que é incabível na exceção de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exceção de pré-executividade não é meio adequado para alegações que demandem dilação probatória ou exame aprofundado do processo administrativo.

O prazo decadencial para constituição do crédito tributário, nos termos do art. 173, I, do CTN, deve ser contado do primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência dos fatos geradores, sendo observado no caso concreto.

A validade da notificação por edital, a alegação de duplicidade de autuação e o suposto caráter confiscatório da multa são matérias que exigem produção probatória e devem ser discutidas por meio de embargos à execução.

A CDA goza de presunção de certeza e liquidez e somente pode ser desconstituída por prova inequívoca de vício formal, o que não restou demonstrado.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 106, II, “c”, 151, III, 173, I, e 202; Lei 6.830/1980, arts. 2º, § 5º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 393 e 622; STJ, AgInt no AREsp n. 1.681.584/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 14-10-2024, DJe 17-10-2024; STF, ARE-AgR n. 1.518.776/MA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27-11-2024, DJe 03-12-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002654-02.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: BOM GOSTO RESTAURANTE COLETIVO LTDA.-ME.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Bom Gosto Restaurante Coletivo Ltda.-Me contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Anchieta (id 62396799 – p. 1-7 do processo originário) que, nos autos da execução fiscal n. 5000441-79.2023.8.08.0004, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada. Em síntese, a agravante sustent
ou
a nulidade dos atos de constituição e cobrança do crédito exequendo, afirmando: (
1
) ausência de notificação válida para interposição de recurso administrativo, porquanto a intimação se teria dado por edital quando a Fazenda já conhecia a baixa cadastral da empresa; (
2
) inexistência de descumprimento da obrigação acessória imputada; (
3
) duplicidade de autuação pelos mesmos fatos (documentos fiscais dos anos de 2001 a 2003); (
4
) decadência do lançamento, por alegada constituição do crédito somente onze anos após a primeira ciência; (
5
) caráter confiscatório e desproporcionalidade da multa, sem base de cálculo objetiva; e (
6
) nulidade da
Certidão de Dívida Ativa –
CDA por inobservância dos requisitos legais.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pelo seu provimento para acolher a exceção de pré-executividade e extinguir a execução fiscal.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão, sob o fundamento de que as matérias deduzidas demandam dilação probatória, subsiste a presunção de liquidez e certeza do título, as notificações teriam observado a legislação aplicável e não se verifica a alegada decadência.

A
controvérsia gravita em torno da adequação da via eleita e, na sequência, do acerto do
decisum
que rechaçou a exceção de pré-executividade. Cumpre relembrar que, consoante orientação consolidada (Súmula 393 do
colendo Superior Tribunal de Justiça
), a exceção de pré-executividade é admitida na execução fiscal apenas para matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, impondo-se ao excipiente o ônus de carrear prova pré-constituída idônea a infirmar, de plano, a presunção de liquidez e certeza que reveste a CDA (
Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980 –
L
ei de Execuções Fiscais
, art. 3º). Exatamente por isso, a cognição judicial nessa via é estrita, vedada a incursão em temas que reclamem instrução, produção de prova técnica, análise pericial do processo administrativo ou cotejo exauriente de elementos fático-documentais controvertidos.

N
os termos do
art. 173, I, do Código Tributário Nacional
, o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário é de
5 (
cinco
)
anos
, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Ademais, a jurisprudência do
colendo
Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento de que “O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão
ex officio
, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência prescrição intercorrente em sede de processo administrativo” (AgInt no AREsp n. 1.681.584/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 14-10-2024, DJe de 17-10-2024.)

Conforme a súmula n. 622 do colendo STJ “A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.” (Súmula n. 622, Primeira Seção, julgado em 12-12-2018, DJe de 17-12-2018.)

Nesse balizamento, quanto à alegada decadência, verifica-se,
prima facie
, que os fatos sancionados remontam aos exercícios de 2001 a 2003, tendo sido lavrado o Auto de Infração em 2006, com a correspondente ciência administrativa.
C
onforme anteriormente afirmado,
t
ratando-se de penalidade por descumprimento de obrigação acessória, o prazo decadencial, rege-se pelo art. 173, I, do C
TN
, de cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. À luz dessa regra, a lavratura do auto em 2006, referindo-se a condutas imputadas nos exercícios de 2001 (termo inicial em 01-01-2002, termo final em 31-12-2006), 2002 (01-01-2003 a 31-12-2007) e 2003 (01-01-2004 a 31-12-2008), não se mostra, em juízo de delibação própria do agravo, atingida pela decadência.

A assertiva recursal de que a “constituição” do crédito só teria ocorrido muitos anos depois parece confundir a constituição do crédito (ato de lançamento) com sua definitividade no âmbito administrativo ou com a exigibilidade judicial, temas que tangenciam prescrição, interrupções e suspensões, e que, de todo modo, não se revelam passíveis de reconhecimento imediato pela via excepcional sem o exame minucioso do procedimento fiscal.

No que concerne à nulidade das notificações, a tese de invalidade da ciência por edital reclama a verificação rigorosa do
iter
notificatório constante do processo administrativo (tentativas pessoais, endereçamentos, comprovantes de A
viso de
R
ecebimento
, circunstâncias da baixa cadastral e momento em que a Administração teria tomado ciência), providência que, em regra, reclama a integralidade do
processo administrativo
e a apreciação acurada de elementos fáticos e normativos (inclusive dever do contribuinte de manter atualizados seus dados cadastrais).

Não há, no instrumento recursal, prova pré-constituída suficiente para demonstrar, com a segurança exigida, a irregularidade insanável dos atos de ciência. A ausência desse lastro probatório impede o reconhecimento de nulidade em exceção de pré-executividade, notadamente porque, em se tratando de execução fiscal, a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a presunção relativa de certeza e liquidez do título não se derruem por alegações genéricas ou por fragmentos documentais incapazes de evidenciar o vício.

Em relação à aventada duplicidade de autuação pelos mesmos fatos, o que se extrai do conjunto documental acostado é a existência de auto de infração posterior que, ao que tudo indica, substituiu auto antecedente relativo ao mesmo enquadramento, bem como a presença de outro auto por conduta distinta (por exemplo, omissão na apresentação de livros ou documentos). A configuração de
bis in idem
sancionatório pressupõe a identidade de fato infracional, de norma violada e de fundamento punitivo, exigindo cotejo técnico de peças administrativas e fiscais. Ausente prova pré-constituída inequívoca da dupla cobrança pelo mesmo fato gerador sancionado, descabe, na via estreita, acolher a pretensão desconstitutiva, impondo-se prestigiar a decisão que remete a discussão à via adequada de ampla cognição.

No que toca à nulidade formal da CDA, a análise
prima facie
do título aponta o atendimento aos requisitos do art. 2º, § 5º, da Lei
n.
6.830/80
e do art. 202 do CTN
, com a identificação do devedor, do domicílio, da origem e natureza do crédito (com remissão ao Auto de Infração e dispositivos aplicáveis), do valor, bem como da data e do número da inscrição. Afastada a demonstração de vício formal evidente, não há como fulminar a execução por suposta irregularidade do título executivo extrajudicial nesta sede, remanescendo hígida a presunção de certeza e liquidez.

Assim, a
certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, só podendo ser afastada mediante prova inequívoca de sua nulidade, o que não foi demonstrado pela
agravante,
ou seja,
a agravante não demonstrou, de forma pré-constituída, a existência de vício insanável no título executivo, razão pela qual a alegação de nulidade não prospera.

Por fim, no que se refere à alegação de caráter confiscatório da multa,
da
indeterminação de base de cálculo
e que ultrapassaria o valor do tributo
, a solução demanda exame substancialmente fático e jurídico: cotejo entre o tipo infracional e a penalidade legalmente prevista à época dos fatos, eventual alteração normativa posterior e sua possível retroatividade benigna (CTN, art. 106, II, “c”), aferição de proporcionalidade em concreto e verificação da base de cálculo efetivamente adotada no lançamento. Trata-se de matéria que, por sua própria natureza, reclama instrução e, quando for o caso, produção de prova técnica, o que se mostra incompatível com a via incidental manejada.

O
excelso Supremo Tribunal Federal “tem pacificado como limite para imposição de multa punitiva o valor correspondente a 100% do tributo, sem que se configure ofensa ao princípio da vedação ao confisco. O Tribunal de origem observou esse entendimento.” (STF, ARE-AgR 1.518.776, MA, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Julg. 27-11-2024, DJE 03-12-2024)
. No caso, a multa foi aplicada conforme previsão legal e sua redução demandaria um juízo mais aprofundado, não sendo possível, de plano, afirmar sua inconstitucionalidade.

A excepcionalidade da exceção de pré-executividade não autoriza, sob pena de supressão de instância probatória, que o juiz converta o incidente em verdadeiro substitutivo dos embargos à execução.

Em suma, não logrando a agravante infirmar, com prova documental pré-constituída e idônea, a presunção que reveste o título executivo e os atos administrativos que o antecedem, impõe-se a manutenção do
decisum
que rejeitou a exceção de pré-executividade. Ressalte-se que as teses defensivas ventiladas, notadamente aquelas que perpassam por matéria de fato ou por aferição técnico-jurídica complexa (regularidade das notificações, suposto
bis in idem
, eventual retroatividade benigna e alegado confisco), permanecem franqueadas à via própria, mediante embargos à execução, com a necessária garantia do juízo, ocasião em que será possível a ampla dilação probatória e a apreciação exauriente do processo administrativo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.